Tribunal: STF
Processo: ARE 1422933
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 33, fl. 4):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO NA CARREIRA - PÓS-GRADUAÇÃO - FIJ E FERLAGOS - ILEGITIMIDADE DOS CERTIFICADOS APURADA EM INQUÉRITO CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICAÇÃO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA REALIZAÇÃO DO CURSO - LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. 



    - O indeferimento do pedido de juntada de documento não configura cerceamento de defesa quando este for desnecessário para o deslinde do feito. 



    - Não há decadência do direito de autotutela se a Administração Pública inicia o processo de revisão dentro do prazo quinquenal, observada a regularidade do trâmite. 



    - A teor do que dispõe a Lei Municipal n°. 7.969/2000, em sua redação original, a progressão de nível na carreira somente é concedida em virtude da especialização do conhecimento, por intermédio da realização de curso válido de pós-graduação. 



    - Apurada fraude na concessão de certificados de especialização emitidos pelas instituições de ensino FIJ e FERLAGOS, e inexistindo prova concreta da efetiva presença do servidor público no curso de pós-graduação, não há que se falar em vício que inquine o ato administrativo que anulou a progressão concedida, devendo prevalecer o escopo de proteção à moralidade administrativa, bem como a legalidade da revisão efetuada pelo Município em decorrência de seu poder de autotutela.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 35), foram rejeitados (Doc. 37).



    No apelo extremo (Doc. 41), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, NICIA BEATRIZ ESPALADORI DE LIMA CAMPOS alega que o acórdão recorrido, ao manter sentença que julgou improcedente o pedido da servidora pública de recebimento de progressões por conclusão de cursos de especialização, ao fundamento de que não houve comprovação de que participou da pós-graduação, violou os arts. 19, II; 22, XXIV; 93, IX; e 97 da CF/1988.



    Entende que, no caso, ocorreu a decadência do direito de a Administração Pública anular o ato administrativo, tendo em vista que as progressões foram concedidas há mais de 5 anos pelo Município de Belo Horizonte e não foi comprovada a má-fé da recorrente, havendo, portanto, má aplicação do art. 207 do Código Civil; do art. 54 da Lei 9.784/1999; do art. 65 da Lei Estadual 14.184/2002; e da Súmula 473 do STF.



    Aponta, ainda, violação ao Tema 839 (RE 817.338-RG), segundo o qual no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    Por fim, alega que o acórdão recorrido violou o art. 109, I e IV, da CF/1988, a Súmula 150/STJ, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois “a Justiça Comum Estadual não pode desqualificar certificado expedido sob a chancela do MEC, pois envolve interesse direto da UNIÃO FEDERAL” (Doc. 41, fl. 25).



    Argumenta, nessa linha, que “a faculdade que ministrou o curso de especialização da Agravada é uma Faculdade Particular. Então, a faculdade está em exercício sob forma de delegação da União Federal (ato público federal), através do Ministério da Educação, conforme consta no certificado ora questionado” (Doc. 41, fl. 26). 



    O Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 839 da repercussão geral, por não haver correspondência entre o presente caso e o referido paradigma. 



    Por outro lado, negou seguimento ao recurso quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aplicando a tese fixada no Tema 339 da repercussão geral e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) eventual ofensa às Súmulas não traduz “situação legítima de cabimento do presente recurso”; (b) não houve o prequestionamento dos arts. 19, II; 22, XXIV; 97; e 109, I e IV, da Constituição da República, o que atrai as restrições das Súmulas 282 e 356 do STF; (c) solução diversa da consignada na origem demanda a análise dos fatos e provas constantes dos autos e da legislação local que regulamenta a matéria, de forma que incidem as Súmulas 279 e 280, respectivamente; e (d) inadmissível o conhecimento do apelo extremo pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/1988, pois a recorrente não demonstrou “ter o acórdão recorrido julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República” (Doc. 48).



    No Agravo (Doc. 51), a recorrente defende a aplicação ao caso do Tema 839 e alega que (a) o acórdão recorrido violou o texto constitucional; (b) “o acórdão recorrido julga válido ato de governo local contestado em face da Constituição Federal”; (c) houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as questões suscitadas pela recorrente nos Embargos de Declaração; e (d) não se aplica o óbice da Súmula 279 do STF. Reitera, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo.



    Remetidos os autos a esta SUPREMA CORTE, a Min. ROSA WEBER, então Presidente, negou seguimento ao recurso e, no ponto relativo ao Tema 1154 da repercussão geral (Competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas), determinou o retorno dos autos à origem (Doc. 77).



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 1154 da repercussão geral, ao fundamento de que (Doc. 82, fls. 179-180):



    “[…] embora a parte recorrente alegue que a Justiça Comum estadual não pode desqualificar as informações expressas em certificados expedidas por instituição de ensino sob a chancela do Ministério da Educação, por envolver interesse da União, no caso dos autos não se discute a validade da expedição de diploma, mas pretende-se que o Município de Belo Horizonte se abstenha de anular promoção por escolaridade de servidora municipal, matéria afeta à Justiça Comum, por não guardar relação com o interesse da União.”



    É o relatório. Decido. 



    Destaco, inicialmente, a inaplicabilidade ao caso, do Tema 839 da repercussão geral, pois além de o referido paradigma tratar sobre anistia concedida a cabos da Aeronáutica - matéria diversa da discutida nos presentes autos -, o Juízo Singular consignou que a instauração do processo administrativo para averiguação da regularidade da concessão da progressão funcional ocorreu dentro do prazo de 5 anos. 



    Da mesma forma, conforme bem pontuado pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, a tese fixada no Tema 1154 (Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização) não se ajusta à hipótese destes autos. 



    Isto porque, no caso concreto, não está em debate o cancelamento de diploma pela Instituição de Ensino e o consequente pagamento de indenização, mas a ausência do preenchimento de requisitos para a concessão da progressão, mormente no que se refere à falta de comprovação dos requisitos exigidos para legislação municipal.



    Passo agora à análise do Recurso Extraordinário.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 41, fl. 5):



    “Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei n°. 11.418, de 19-de dezembro de 2006, o ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazermos o entendimento de autores de renomada sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Uma coisa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. 



    Ora, é de interesse público que se resolva a questão que envolve a aplicação da decadência do direito da Administração Pública de anular ato administrativo; que envolve a aplicação do art. 109 da CF/88; ofensa à Súmula Vinculante n° 10 do STF e art. 97 da CF188 e ofensa ao art. 93, IX da CR188. 



    No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência Antônio Álvares da Silva, que escreveu sobre a Transcendência no Processo do Trabalho, nos traz as seguintes lições: Transcendência jurídica é “o desrespeito patente aos direitos humanos fundamentais ou aos interesses coletivos indisponíveis, com comprometimento da segurança e estabilidade das relações jurídicas." 



    A questão aqui tratada apresenta repercussão geral, sendo ponto relevante no âmbito jurídico, pois a CR/88 garante o processamento e julgamento do o recurso. Ora, a Justiça Mineira está decidindo contra dispositivos constitucionais, como será demonstrado. 



    Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 33, fls. 8-9):



    “Pretende a parte autora, ora apelante, a concessão de progressão por escolaridade, jungido aos autos, para tanto, certificados de pós-graduação emitidos pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá. 



    E, data venia à irresignação recursal, da análise detidas dos autos, deve ser mantido o ato de anulação das progressões. 



    No âmbito do Município de Belo Horizonte, a Lei Municipal n. 7.969/00, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal n. 9.465/07, assegurou o direito à obtenção da promoção por escolaridade mediante a comprovação simultânea dos requisitos pré estabelecidos em seu ad. 6º, § 1º, incisos I a VII. 



    E, no caso concreto, em que pese os documentos acostados, tenho que não restou comprovado que a autora efetivamente participou dos cursos de pós-graduação e cumpriu a carga horária declarada, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC.”



    Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional local que regulamenta a matéria, de forma que se aplicam os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), ambas do STF.



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente